Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725221-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA ALVARES ATAIDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 98470439 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravada, SELMA ALVARES ATAIDE, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente agravante, definindo, no ensejo, como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em ID 40837155 – p. 10 dos embargos à execução de no 0063796-44.2010.8.07.0001, determinando à parte credora que junte aos autos a base de cálculo de seu crédito, com posterior envio à contadoria judicial para apurar os valores exatos devidos à exequente. Compulsados os autos, verifiquei que a sentença coletiva prolatada no processo no 15106/93 (digitalizado nos autos eletrônicos sob o no 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado no dia 13/4/1998, tendo o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) ajuizado cumprimento coletivo da referida sentença em 2010, mesmo não dispondo de todas as fichas financeiras dos seus substituídos. O DISTRITO FEDERAL opôs embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, aventando, a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição, que restou afastada pelo Juízo da causa que considerou a mora do ente público quanto a entrega das fichas financeiras; e a existência de excesso de execução, porquanto ausente a limitação temporal do cálculo apresentado pelo sindicato, em observância à Lei no 8.688/93 a à MP no 560/94. Referidos embargos à execução foram rejeitados nos termos da sentença de ID 87530058 daquele feito. Em face daquela sentença prolatada nos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, foram interpostos embargos de declaração, que foram julgados nos termos do decisum de ID 93322874 naqueles autos. O SINDSAÚDE e MAURO LUCIANO HAUSCHILD interpuseram apelação tratando apenas da matéria concernente à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação sustentando a existência de excesso de execução, porquanto a sentença prolatada naquele feito afastou a tese de aplicação das delimitações temporais decorrentes das incidências da Lei no 8688/93 e MP 560/94. Também afirmou que o reconhecimento de tal limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo (art. 505, I do CPC). Além disso, registrou a necessidade de reapreciação da tese atinente à prescrição, devendo acolhê-la, e de observância ao decidido no RE no 870.947 (Tema 810) e no REsp.no 1.492.221 (Tema 905), acerca da aplicação de juros de mora e de correção monetária. Apresentadas contrarrazões às apelações nos ID’s 99299174, 100405497 e 100612824. Conquanto eventual apelação que venha a ser interposta em face de sentença que extinga sem resolução do mérito ou julgue improcedentes os embargos do executado não tenha efeito suspensivo, a eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. Art. 1.012, §1o, III, e §4o, do CPC). Não se pode olvidar que, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; ou ao relator, se já distribuída a apelação. Visto isso, considerando que o julgamento da matéria nos autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 terá repercussão direta nos cumprimentos de sentença individualmente ajuizados e diante da possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal naquele processo, determino a suspensão deste feito até que haja pronunciamento acerca de eventual concessão, ou não, de efeito suspensivo àquele apelo, de forma a evitar julgamentos conflitantes. Assim, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 6 (seis) meses ou até que haja eventual pronunciamento acerca da concessão ou da não concessão de efeito suspensivo à apelação do Distrito Federal, o que ocorrer primeiro. Caso não haja requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal nos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, deverá a recorrida comunicar tal fato a esta Relatoria a fim de que seja dado prosseguimento à análise do presente recurso. Após, façam-se conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator